Tribunal: TJDFT
Processo: 0720989-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDA ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO PAGO. MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, EBAZAR.COM.BR LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para "DECLARAR rescindido o contrato entre as partes; e CONDENAR as requeridas a RESTITUIREM a requerente quantia de R$ 25.978,00 (vinte e cinto mil novecentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC até 31.08.2024 e pelo IPCA a partir de 01.09.2024, a partir desembolso (id 213070349) e acrescida de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação (11/10/2024 – id 214201896)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71558158). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva, posto que é apenas a plataforma de intermediação, e não participa do negócio jurídico firmado entre o usuário vendedor, e o usuário comprador. No mérito, assevera que não integra a cadeia de consumo. Aduz que a responsabilidade pela entrega é exclusiva do vendedor. A modalidade escolhida foi "CUSTOM" (entrega pelo próprio vendedor). Argumenta que o autor perdeu o prazo do "Programa Compra Garantida" para reclamação e que a quantia já foi liberada para o vendedor, único responsável pela devolução. Pugna pela reforma da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da inicial.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 71558462).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade, ou não, da ré EBAZAR.COM.BR LTDA na compra de produto pago através da sua plataforma e não entregue ao consumidor.
III. Razões de decidir
6. De ofício, reconheço a ilegitimidade ativa da parte autora Ybamix Empório de Produtos Naturais, porquanto conforme restou devidamente comprovado nos autos (ID 71558145 - pág.5), a operação comercial objeto da presente lide foi realizada pelo sócio da empresa requerente, Sr. I. G., em seu nome. A compra dos produtos/serviços foi efetuada pelo referido sócio na condição de pessoa física, utilizando cartão de crédito de sua titularidade pessoal. Desta forma, evidencia-se que a relação jurídica estabelecida ocorreu entre o sócio (pessoa física) e a empresa requerida, não havendo qualquer participação da pessoa jurídica ora requerente na transação comercial. Preliminar de ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. A plataforma digital Mercado Livre foi utilizada para oferecer e intermediar a venda do produto, conforme se verifica da prova dos autos (ID 71558125 - pág7 e 8). Neste contexto, o réu é responsável pelos danos causados ao consumidor decorrente de aquisição de produto exposto em seu "marketplace", fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
9. Narram os autores que "em 23.04.2024, o primeiro Requerente, Isaelson, por meio de sua conta na plataforma do Mercado Livre, ora Requerida, adquiriu 02 (dois) freezers (Modelo Expositor Vertical Asvr5p Preto 5 Portas), de uma suposta fornecedora de nome “AGROTEC SHOPPING”, com pagamento realizado via plataforma Mercado Livre e contrato de frete com a transportadora indicada pela fornecedora dos produtos, via troca de mensagens no sistema da própria plataforma. O primeiro freezer (Modelo "Expositor Vertical Asv5p Preto 5P") custou R$8.000,00 (Oito mil reais) e foi pago via pix. Além disso, houve o custo do frete de mais R$989,00, que foi pago por cartão de crédito Visa (final 8239), ambos realizados por intermédio da Mercado Livre, valores dispendidos através da conta de Isaelson naquela plataforma, conforme provam os documentos anexos. O segundo freezer (Modelo "Expositor Vertical Asv5p Preto 5P") custou R$16.000,00 (Dezesseis mil reais) e foi pago via pix. Além disso, também para esse produto houve o custo adicional do frete de R$989,00, que, igualmente, foi pago por cartão de crédito Visa (final 8239), ambos valores dispendidos por intermédio da Mercado Livre, repita-se, através da conta de Isaelson naquela plataforma, conforme provam os documentos anexos "
10. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
11. No caso restou incontroverso que o autor adquiriu 2 freezers através da plataforma digital Mercado Livre, conforme se verifica da prova dos autos (ID 71558125) e que o produto não foi entregue.
12. Não cumprida a obrigação pelo vendedor, tem direito o autor à rescisão contratual e à restituição do valor pago, nos termos do art. 475 do Código Civil
13. Embora o recorrente alegue culpa exclusiva da vítima, porquanto a reclamação foi intempestiva, e atuação de terceiros, a tese não prospera, tendo em vista que o pagamento da transação realizada entre os consumidores e vendedor se deu através do site da ré, a qual inclusive é remunerada por tal serviço.
14. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, pela não entrega do produto, responde o réu objetivamente pelos danos experimentados, ante a ausência de demonstração de qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade objetiva.
15. Irrepreensível, portanto, a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.